Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI No 9.503/97). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS PARA CONSERVAR O ACÓRDÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Tendo o acórdão recorrido tratado acerca das alegações do Embargante, inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento, eis que o recurso de Embargos Declaratórios é instrumento próprio somente para a correção de erro material ou esclarecimento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, conforme os limites previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Negado provimento aos Embargos Declaratórios.